Tribunal: STF
Processo: HC 73812
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JÚRI – APELAÇÃO CRIMINAL (CPP, ART. 593, III, “d”) – CARÁTER RESTRITIVO – DEVOLUTIVIDADE LIMITADA - INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E AQUELES QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO – INCOGNOSCIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO.